Tribunal: TJSP
Processo: 2270927-70.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Decisão que indeferiu a tutela antecipada. Autora adquiriu viagem de turismo para uso futuro, o que afasta o perigo da demora e desautoriza, nesse momento processual, a concessão da medida, que também seria irreversível. Recurso desprovido.